Tribunal: TJES
Processo: 5001000-61.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-61.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: TANIA APARECIDA SOARES BERGER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001000-61.2022.8.08.0007.

RECORRENTE
:
BANCO SAFRA S A.

RECORRID
A:
TANIA APARECIDA SOARES BERGER.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 17873866.

Contrarrazões em Id. 17873872.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FRAUDE DE TERCEIRO (GOLPE DO CANCELAMENTO). CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO QUE PROMOVE A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO CRÉDITO INTEGRAL. DESCONTOS POSTERIORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS MANTIDOS PELO BANCO. VULNERABILIDADE DE DADOS DOS SISTEMAS DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (ART. 14, CAPUT, DO CDC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DEBITADAS. DANOS MORAIS DECORRENTES DA SUBTRAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. QUANTUM REPARATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por TANIA APARECIDA SOARES BERGER em face do BANCO SAFRA S/A, sob o argumento de que foi induzida por supostos prepostos da instituição financeira a fornecer seus documentos e uma fotografia estilo "selfie" sob o pretexto de cancelamento de um empréstimo não solicitado.

Relatou a consumidora que, após o envio dos dados, constatou a realização de dois empréstimos consignados em seu nome sem a sua anuência, tendo procedido à devolução integral dos valores creditados ao banco no dia subsequente. O juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos de nº 28311614 e nº 28311242, declarar a inexistência dos débitos, condenar o réu à restituição simples das parcelas descontadas (R$ 409,91) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o Banco Safra S/A interpôs o Recurso Inominado autuado sob o Id. 17873866, arguindo, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial ante a complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial técnica para atestar a autenticidade das transações.

No mérito, sustenta a regularidade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento, aduzindo que a contratação digital ocorreu mediante etapas seguras de validação biométrica (selfie liveness), registros telefônicos e geolocalização, além de estar devidamente certificada pela ICP-Brasil.

Subsidiariamente, alega a configuração de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro decorrente de golpe perpetrado via WhatsApp , rechaça a existência de danos materiais e morais ou requer a redução do quantum fixado, pugnando, por fim, pela restituição ou compensação dos montantes disponibilizados na conta da autora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar, preliminarmente, se a aferição da validade de contrato bancário eletrônico firmado por biometria facial e geolocalização exige a realização de perícia técnica complexa, afastando-se a competência do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis. No mérito, a controvérsia cinge-se a saber: (i) se restou comprovada a regularidade e a manifestação válida de vontade da consumidora nas contratações digitais nº 28311614 e nº 28311242 ou se restou caracterizada falha na prestação os serviços bancários por defeito na segurança de dados; (ii) se o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro fraudador, apta a romper o nexo de causalidade; (iii) se há o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pela recorrida, bem como se o valor indenizatório arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) se subsiste a obrigação de restituição ou compensação de valores em favor da instituição financeira recorrente, diante da demonstração de devolução extrajudicial realizada na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A r. sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, não merecendo acolhimento a irresignação da instituição financeira.

De início, afasta-se a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por complexidade da causa. A verificação da regularidade de contratação bancária eletrônica impugnada por vício de consentimento e fraude prescinde de prova pericial grafotécnica ou de engenharia tecnológica complexa quando os elementos documentais acostados aos autos, tais como comprovantes de devolução imediata do valor, diálogos por aplicativo de mensagens e protocolos de atendimento junto ao SAC, mostram-se plenamente suficientes para a entrega da prestação jurisdicional, em estrita observância aos critérios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema da Lei nº 9.099/95.

No mérito, incidem na espécie as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), respondendo a instituição financeira de forma objetiva pelos danos causados em decorrência de defeitos na segurança e prestação de seus serviços. O cerne da lide revela que a consumidora hipervulnerável foi induzida em erro por ardil de terceiros, os quais detinham informações sigilosas sobre sua margem e dados previdenciários.

A recorrida demonstrou boa-fé inequívoca ao proceder, logo no dia seguinte ao depósito não solicitado, à devolução integral dos montantes de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, evidenciando a ausência completa de
animus
em contratar as operações de mútuo digital de nº 28311614 e nº 28311242.

A tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro formulada pelo banco recorrente esbarra no conceito de fortuito interno. O fato de estelionatários passarem-se por prepostos da entidade e possuírem dados internos da cliente denota manifesta falha nos mecanismos de controle e tratamento de dados da instituição bancária.

Aplica-se ao caso concreto o teor consolidado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Configurado o nexo causal entre o defeito do serviço e os prejuízos patrimoniais sofridos pela recorrida, a qual continuou a sofrer descontos indevidos em sua folha previdenciária mesmo após devolver extrajudicialmente os valores creditados, impõe-se a manutenção da declaração de nulidade dos contratos e o ressarcimento simples das parcelas indevidamente debitadas, sob as luzes do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por fim, os danos morais restaram plenamente configurados. A privação indevida de verba de natureza puramente alimentar (benefício do INSS), decorrente de ato ilícito perpetrado pela falha de segurança bancária, exorbita o mero aborrecimento cotidiano e atinge diretamente a dignidade do consumidor.

O
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende com precisão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo de forma harmônica as funções punitiva, compensatória e pedagógica da reparação civil, razão pela qual não comporta redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o banco recorrente, diante da sucumbência recursal integral, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)